Tribunal: CARF
Processo: 13136.720209/2023-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720209/2023-02
ACÓRDÃO
3101-004.082 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVOAR LACTEOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2020 a 31/12/2021
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE.
Diz-se que há error in procedendo quando o julgador desrespeita norma de
procedimento provocando gravame à parte, vício esse, portanto de
natureza formal. Esta norma de procedimento é aquela determinada pelo
ordenamento jurídico como um todo. Não é preciso que o julgador viole
texto expresso de lei para caracterizar-se o erro no procedimento, basta
que descumpra a regra jurídica aplicável ao caso concreto. Em síntese, o
error in procedendo é marcado pela existência de vício na estrutura, na
construção do ato jurídico consubstanciado na decisão jurisdicional, o que
justifica a cassação, ou seja, a invalidação do decisum.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para anular a decisão de primeira instância para que outra seja proferida, tendo
como objeto de análise o conjunto probatório produzido pela Fiscalização nestes autos e que
sustentaram a feitura do auto de infração.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho– Relator e Presidente
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.082 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720209/2023-02
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ramon Silva Cunha

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-041.120, de 17
de novembro de 2023, da 31a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08,
julgou procedente em parte o lançamento tributário lavrado em face da Alvoar Lácteos S/A,
sociedade, cuja atividade principal é a industrialização e o comércio de produtos alimentícios.
O objeto social e as atividades desenvolvidas pela recorrente encontram-se
discriminados no seu estatuto social:
CAPÍTULO II
OBJETO SOCIAL
Art. 4o. A Companhia tem por objeto social a indústria, o comércio, a importação,
a exportação e a representação, por conta própria ou através de terceiros, de
produtos alimentares, suas matérias primas, componentes e produtos, direta ou
indiretamente, correlatos; a Companhia poderá ainda dedicar-se às atividades de
transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e/ou internacional de cargas,
próprias e/ou de terceiros, exceto de produtos perigosos, mudanças e valores;
bem como exercer atividades de reflorestamento, criação de gado e agrocultural,
industrialização e comercialização de produtos agropecuários e veterinários,
podendo ainda participar do capital social de outras sociedades e realizar
comercialização de energia elétrica, compreendendo a compra e venda, a
importação de energia elétrica para outros comercializadores, distribuidores ou
consumidores, bem como a atuação do mercado.
O lançamento compreendeu fatos geradores dos períodos de apuração janeiro a
dezembro de 2010. O crédito tributário lançado é no montante de R$ 33.567.447,74 (trinta e e
três milhões quinhentos e sessenta e sete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e
quatro centavos).
Ementa do Acórdão Recorrido:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2020 a 31/12/2021
FRETE. CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA BÁSICA. POSSIBILIDADE.
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.082 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720209/2023-02
3
Não há vedação à apuração da alíquota básica de Cofins no percentual de 7,6%
para créditos de frete no transporte de leite in natura, pois não há restrição a sua
utilização na Lei no 10.925/2004 e a natureza jurídica do frete não se vincula à
natureza jurídica do produto transportado, dada a nova interpretação dada pela
IN RFB no 2.121/2022, cujos efeitos retroativos, por mais benéficos aos
contribuintes, nos termos do art. 146 do CTN, atingem os fatos geradores
anteriores a sua edição e os processos administrativos não transitados em
julgado.
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS
ACABADOS.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fretes relativos a transferências entre estabelecimentos da mesma empresa de
produto acabado representam despesas operacionais da empresa, não podendo
ser classificados como insumos. Igualmente, transferência de mercadorias entre
seus estabelecimentos ou para estabelecimentos varejistas não constitui etapa de
seu processo produtivo, razão pela qual o respectivo frete também não enseja
crédito de Cofins não cumulativos.
FRETE. MERCADORIA TRANSPORTADA. CUSTO DE AQUISIÇÃO. AUTONOMIA DE
NATUREZA JURÍDICA.
O frete, cuja natureza jurídica independe da natureza jurídica do bem
transportado e adquirido, possui conceito autônomo em relação às mercadorias
transportadas. Logo, tanto o seu enquadramento como insumo como as suas
alíquotas independem da integração ao custo de aquisição do produto
transportado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DISPÊNDIOS. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com atividades diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de
créditos.
É expressamente vedado o desconto de despesas administrativas da base de
cálculo dos créditos das contribuições do Pis/Pasep e da Cofins por não
caracterizarem insumos, essenciais e relevantes, ao processo produtivo e à
prestação de serviço e não se enquadrarem no conceito de custos e dispêndios da
comercialização.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.o 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Cofins, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa
jurídica.
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.082 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720209/2023-02
4
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.o 5, de
2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS.
Os gastos com bens e serviços utilizados em edificações e benfeitorias em
imóveis, quando apuráveis, devem se referir apenas aos respectivos encargos de
depreciação, incorridos no mês.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2020 a 31/12/2021
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
No âmbito dos créditos da não cumulatividade, apenas os créditos líquidos e
certos das contribuições é que servem para deduzir o valor do tributo a ser pago e
podem ainda, nos casos previstos em lei, ser objeto de pedido de ressarcimento
ou ser utilizados em compensação, conforme artigos 170 e 170- A do Código
Tributário Nacional. É ônus da recorrente a comprovação minudente da existência
do seu direito, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e
certeza.
INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA. FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA. MATÉRIA NÃO
LITIGIOSA.
Considera-se matéria não litigiosa aquela contestada pela contribuinte, porém
desprovida de exigência fiscal. A inexistência de exigência sobre a matéria
contestada torna o recurso carente, por falta de objeto, eis que incabível
contestação sobre pretensão não resistida. A inexistência de glosas mencionadas
na manifestação de inconformidade torna a matéria não litigiosa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2020 a 31/12/2021
LEGISLAÇÃO CORRELATA. CONEXÃO.
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.082 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720209/2023-02
5
A correlação entre as normas que regem as contribuições, autoriza a aplicação
das mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins para a Contribuição
para o PIS/Pasep.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente, em seu recurso voluntário, apresentou os seguintes capítulos
recursais:
a) Conversão do julgamento em diligência;
b) Nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa;
c) Nulidade do Acórdão;
d) Duplicidade de autuação;
e) Transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa;
f) Créditos sobre os custos com serviços de limpeza de empresas do segmento
alimentício;
g) Créditos sobre os custos com comissão sobre vendas de representantes,
promotores de vendas, demonstradores e repositores;
h) Créditos sobre os custos com combustíveis e lubrificantes;
i) Créditos sobre os custos com serviços de instalação e manutenção predial;
j) Créditos sobre os custos com serviços de monitoramento e rastreamento de
carga; e
k) Créditos sobre os custos com serviços de controle e monitoramento ambiental.
Termina petição requerendo:
b) preliminarmente:
b.1. seja declarada a nulidade da autuação em lume para se cancelar o crédito
tributário nela consubstanciada, ante o flagrante cerceamento do direito de
defesa da Recorrente e ensejar, inclusive, a impossibilidade de julgamento por
essa Corte, posto não ser possível, sequer, saber sobre o que, exatamente, versa a
presente autuação, conforme demonstrado no Item III.1;
b.2. se ultrapassada a preliminar acima, seja cassado o acórdão, na parte em que
é objeto deste recurso, em razão da sua nulidade por cerceamento do direito de
defesa da Recorrente, em flagrante erro in procedendo, ante a sua
fundamentação baseada na análise das planilhas de fls. 2863, planilhas anexadas
pela Recorrente em sua peça de defesa e que COMPÕEM OUTRO
PROCEDIMENTO
FISCAL
(PTA
no
13031.165.208/2022-71/Mandado
de
Procedimento Fiscal n° 06.1.04.00-2022-00040-4) conforme demonstrado no Item
III.2;
c) prejudicialmente à análise do mérito:
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.082 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720209/2023-02
6
c.1. se ultrapassadas as preliminares acima, sejam os autos convertidos em
diligência para que a unidade julgadora de origem proceda ao recálculo da glosa
revertida no acórdão recorrido, observando-se a mesma metodologia de cálculo
que resultou na autuação em lume, ou seja, procedendo-se ao recálculos de todos
os créditos e débitos das contribuições para o PIS e COFINS ao longo de todo o
período de fez./2018 a dez./2021, em confronto com o trabalho já realizado pela
Recorrente em anexo, conforme demonstrado no Item IV.1;
c.2. seja o julgamento convertido em diligência para se verificar a duplicidade e
cancelamento dos valores já objeto de glosa e autuação, conforme demonstrado
no Item II.1, em razão dos MDPF nos 06.0.01.00-2020-00045-0; 06.1.04.00-2021-
00154-7;
06.1.04.00-2022-00133-8
(PTAs
nos
10665.900.257/2020-55;
10665.900.259/2020-44;
13031.570.585/2021-48;
13031.165.208/2022-71;
13031.398.393/2022-89), conforme demonstrado no Item IV.2;
d) no mérito, subsistindo valores glosados após a diligência anteriormente
solicitada, seja julgado totalmente improcedente o lançamento combatido,
reconhecendo-se integralmente o direito da Recorrente aos créditos das
contribuições para o PIS e COFINS sobre todas as despesas objeto da autuação em
lume, por espelhar o melhor direito a ser aplicado, conforme exaustivamente
comprovado, individualmente, para cada rubrica, nos termos dos Itens acima.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheira Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.

Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar
Preliminares.
Nulidade do auto de infração por “cerceamento de defesa”
Alega a recorrente:
...toda a fiscalização está baseada, exclusivamente, nas planilhas em Excel que
compõem os blocos A170 e C170 da EFD-Contribuições não tendo sido juntado
aos autos ou analisado, pela fiscalização, ainda que por amostragem, qualquer
nota fiscal de origem dos créditos.
Além disso, verifica-se que, mesmo não tendo procedido à análise dos diversos
documentos fiscais que compõem cada uma das diversas rubricas objeto de
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.082 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720209/2023-02
7
fiscalização, glosa e autuação, a fiscalização procedeu à glosa parcial dessas
rubricas. Ou seja: tornou-se impossível identificar, em cada rubrica objeto de
glosa, quais as notas fiscais estariam compondo o somatório dos valores
autuados.
Em outras palavras, acaso a fiscalização tivesse autuado a integralidade de
determinada rubrica, seria possível concluir – por lógica - que todos as notas
fiscais de origem daquele crédito, que compõem os blocos A170 e C170 da EFD-
Contribuições, foram glosadas.
Ocorre que, da forma como se deu a autuação, ao glosar parcialmente os valores
sob cada rubrica autuada, mostra-se impossível identificar o que teria sido objeto
da presente autuação, tornando igualmente impossível a defesa da Recorrente.
Discordo da Recorrente. Tanto na Impugnação como no Recurso Voluntário, o
Sujeito Passivo apresentou um quadro, onde resume os tipos de serviços que foram glosados,
como foram classificados pela Fiscalização, o valor base da glosa e a natureza do insumo.

Nas duas peças recursais, foram apresentados vários argumentos para a exclusão
de cada glosa. Portanto, resta evidente que a recorrente teve conhecimento de quais glosas
deram ensejo ao auto de infração e por qual motivo cada serviço não pode ter seu custo
acrescentado na base de cálculo do crédito das contribuições.
Com essas breves considerações, afasto a preliminar de nulidade do auto de
infração, por não vislumbrar cerceamento do direito de defesa do Sujeito Passivo.
Nulidade do Acórdão da DRJ.
A recorrente afirma que a decisão recorrida deve ser declarada nula, porque toda
análise do grupo que compôs a autuação “Naturezas diversas e genéricas, estas despesas gerais”
teve como base “planilha Excel relativa à glosa ocorrida em processo administrativo diverso, que
não foi objeto desta autuação”. Assevera que toda a fundamentação mantida pela DRJ está
assentada na análise das Planilhas de fls. 2.863, planilhas anexadas pela recorrente em sua peça
de defesa e que compõem o processo administrativo no 13031.165208/2022-71.
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.082 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720209/2023-02
8
Continua a recorrente:
Fls.3088:

Fls. 3089 (essa autuação se quer versa sobre frete entre estabelecimentos):

Fls.3092/3093:

Fls. 3100:

Ora, as planilhas de fls. 2863 não compreendem objeto de glosa na presente
autuação. Repisa-se: simplesmente a planilha de fls. 2863 não compõe o TERMO
DE VERIFICAÇÃO FISCAL de fls. 23/42.
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.082 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720209/2023-02
9
Resta configurado, à toda evidência, a nulidade prevista no art. 59, inc.II do
Decreto Lei no 70.235/752, por cerceamento do direito de defesa, a justificar a
cassação do acórdão recorrido para que outro seja proferido em seu lugar,
analisando-se adequadamente o objeto da presente autuação.
Assiste razão à recorrente. A instância a quo utilizou documentos que não serviram
de base para o auto de infração para fundamentar sua decisão. Diante do erro apontado na
decisão de primeira instância, cabe analisarmos que tipo de erro foi cometido e qual será
consequência.
Não tenho dúvida que proferir decisão com base em documentação que não foi
produzida na fase inquisitória e que não serviu de base para a autuação é caso de error in
procedendo, senão vejamos:
Parto pela autorizada lição do Professor JOSÉ AFONSO DA SILVA, verbis:
A distinção fundamental está em que o juiz erra in procedendo, quando viola uma
norma de direito processual, destinada a indicar-lhe o modo de regular a sua
conduta e a das partes durante o processo.
Ensina o Professor AMÂNCIO FERREIRA:
A decisão é errada por padecer de error in procedendo, quando se infringe
qualquer norma processual disciplinadora dos diversos atos processuais que
integram o procedimento.
Plácido e Silva define:
...error in procedendo com sendo erro no processar, ou erro de processo, que
consiste na aplicação de regra de direito processual diferente da que deveria
incidir, ou na não-aplicação da regra incidente, por dolo processual, malícia,
ignorância, desídia, ou interpretação errônea.
Segundo pacificada doutrina, o error in procedendo consiste no defeito de forma
que contamina a decisão enquanto ato jurídico, tornando-a inválida. O error in procedendo é
marcado pela existência de vício na estrutura, na construção do ato jurídico consubstanciado na
decisão jurisdicional, o que justifica a cassação, ou seja, a invalidação do decisum.
Para Alexandre Freitas Câmara
o error in procedendo está sempre ligado ao descumprimento de uma norma de
natureza processual, e consiste em vício formal da decisão, que acarreta sua
nulidade. Nesta hipótese, o objeto do recurso não será a reforma da decisão
recorrida, mas sua invalidação.
Em síntese, o error in procedendo consiste em vício de forma, em defeito estrutural,
de construção do pronunciamento jurisdicional que deve ser resolvido com a nulidade do decisum
que o contém.
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.082 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720209/2023-02
10
Regressando ao processo administrativo fiscal, quando o julgador profere decisão
com base em provas que não deram supedâneo à conclusão da ação fiscal, fica configurado um
error in procedendo, pois não foram observados o contraditório e a ampla defesa, pilares do
devido processo legal.
Infelizmente não podemos cindir a decisão da Delegacia de Julgamento em
capítulos, de forma a anular parte dela e analisar a outra parte. A jurisprudência pacífica do CARF
nos induz a anular a decisão por inteiro.

Deste modo, voto em dar provimento parcial ao recurso no sentido de anular a
decisão de primeira instância para que outra seja proferida, tendo como objeto de análise o
conjunto probatório produzido pela Fiscalização nestes autos e que sustentaram a feitura do auto
de infração.

É como voto.

Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 3271
DF CARF MF
Original